Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À COMPRA DO BEM. NECESSIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. MANUTENÇÃO.
1. Não é a complexidade da controvérsia estabelecida no processo de inventário que enseja discussão pelo rito ordinário, mas tão somente a necessidade de produção de prova não documental, nos termos do art. 612 do CPC.
2. A exclusão de bem do acervo partilhável decorre da necessidade de apurar dúvida quanto à maneira pela qual o imóvel foi adquirido, tendo em vista a alegação de nulidade da cessão de direito, bem como em razão da alegação de sub-rogação de um imóvel anterior.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.